Tribunal: TJBA
Processo: 0532839-18.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532839-18.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDEVALDO BARBOSA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA, PABLO LUIZ MELLO RIBEIRO

APELADO: MBM PREVIDENCIA PRIVADA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM PAGAMENTO ADMINISTRATIVO CORRETO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL MOTORA. CICATRIZES. DANO ESTÉTICO NÃO INDENIZÁVEL PELA VIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO. LESÃO NEUROLÓGICA (CEFALEIA) CLASSIFICADA COMO LEVE E SEM REPERCUSSÃO ALIENANTE OU MOTORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194/74.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível de nº 0532839-18.2014.8.05.0001 em que é apelante
EDEVALDO BARBOSA DE JESUS,
e apelados
MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator